Tribunal: TJMT
Processo: 1006122-45.2019.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006122-45.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA REGINA SOARES DA SILVA - CPF: 836.082.731-15 (APELANTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HERDEIRA LEGAL – CONDIÇÃO NÃO VERIFICADA – ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O detentor da guarda de criança ou adolescente falecida não pode postular o recebimento do seguro DPVAT
,
porquanto a indenização é devida, na falta de cônjuge, aos herdeiros legais, nos termos do artigo 4 da Lei n. 6.194/74, na sua redação original, em vigor na data do acidente

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006122-45.2019.8.11.0040

APELANTE:
MARIA REGINA SOARES DA SILVA

APELADA:
SEGURADORA LÍVER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA REGINA SOARES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMa. Juíza Daiene Vaz Carvalho Goulart
, lançada nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT,
ajuizada em desfavor de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face da ilegitimidade da autora para figurar no polo ativo da presente demanda, condenando-a
ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a cobrança, diante dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante aduz que a seguradora se recusou a pagar o seguro, alegando que quem teria direito a receber o prêmio seria o genitor da criança, mesmo que nunca esteve presente na vida da menor, mas, como possui a guarda desde 09/06/2015, defende seu direito em pleiteá-lo, principalmente por entender que o processo administrativo ficaria como “pendente” até o genitor enviar os documentos necessários.

Além do mais, na época da fatalidade ninguém tinha notícias do genitor da menor, cuja relação com

esta limitou-se tão somente no campo biológico, somente lhe trazendo a vida, porém, quem exercia o pater poder, ou seja, quem lhe fazia as atividades de genitor sempre foi a avó/Recorrente.

Sustenta que,
“a partir da concessão da guarda da menor à autora/avó, a criança/vítima passou a ser dependente dela "para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários" (Lei 8.069/90, art. 33, §3º). E, por simetria, a avó guardiã passa a ser dependente dela "para todos os fins e efeitos de direito", dentre eles o de receber o seguro DPVAT por morte dela!!”

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma a sentença.

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 71615489).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, consoante Id. 71962966.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão cinge-se em analisar a legitimidade ativa
“ad causam”
da autora ora apelante para postular a indenização pela morte de sua neta, decorrente de acidente de trânsito.

Verifica-se que no Termo de Guarda, Termo de Audiência de Advertência constantes no id.71615460 e atestado de óbito de id. 71615462, constam como genitores biológicos da menor falecida Herbert Rodrigues e Valdirene Pereira da Silva.

A guarda é instituto em que o guardião acolhe a criança ou adolescente como membro da família substituta, com as obrigações e direitos daí advindos, sem que o menor seja pupilo ou filho (ECA, arts. 33,
§ 1º
e 34).

Estabelece o artigo 33,
§ 1º
, do ECA.

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.
(Vide Lei nº 12.010, de 2009)
Vigência

§ 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.

Art. 34. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio familiar.
(Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)
Vigência

No caso em análise, não restou comprovado o paradeiro do pai e da mãe.

Para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5º da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual
resulte incapacidade será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4º, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5º, § 1º, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992).

A relação jurídica mantida entre o detentor da guarda e a criança ou adolescente é assistencial, não lhe sendo conferida a qualidade de herdeiro legal.

Os ascendentes de primeiro grau são os únicos beneficiários para o recebimento do seguro obrigatórios e não a avó recorrente, que apenas foi detentora de sua guarda e sustento. Inexistindo liame hereditário entre detentores da guarda da criança.

Assim, a autora não detém a qualidade de herdeira legal, exigida para que se pleiteie o recebimento de indenização do seguro DPVAT em caso de morte, sua ilegitimidade ativa é patente e deve ser reconhecida, à luz do artigo 4
º da Lei 6.194/74.

Nesse sentido:

“ALVARÁ JUDICIAL –
SEGURO DPVAT
– HERDEIROS LEGAIS –CONDIÇÃO NÃO VERIFICADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – CARACTERIZAÇÃO. O detentor da guarda de criança ou adolescente falecida não pode postular o recebimento de seguro DPVAT, porquanto a indenização é devida, na falta de cônjuge, aos herdeiros legais, nos termos do artigo 4 da Lei n. 6.194/74, na sua redação original, em vigor na data do acidente”.
(TJMG Apelação Cível 100241419469.3901 BELO HORIZONTE, Relator:

Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 17/08/2016, Câmaras Cíveis/12 a Câmara - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021